Tribunal: STF
Processo: Rcl 77708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 114, INC. I, DA CRFB. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Amélia de Oliveira Rezende Ramos, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 1.0000.17.051416, pelo qual teria sido contrariado o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial o princípio da confiança legítima nas instituições que exercem as funções estatais, presente no julgamento da Reclamação nº 44.776-AgR/PR. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial, recurso este equivocadamente conhecido como agravo interno.



    3. Informa que “a reclamante, na exordial do agravo em recurso especial, apesar do acerto nas demais formalidades e no mérito, indicou, por equívoco, o dispositivo errado do CPC, uma única vez, apesar de ter vastamente mencionado e observado as exigências do art. 1.042 do diploma processual” (e-doc. 1, p. 10).



    4. Afirma que “um equívoco meramente de digitação implica em erro escusável, que não pode ser utilizado em desfavor e prejuízo para a parte a ponto de não ter seu recurso processado e devidamente julgado pelo Tribunal Superior” (e-doc. 1, p. 10).



    5. Aponta que, “em razão da violação ao entendimento há muito pacificado no STF, por meio do qual o mero equívoco material na indicação do dispositivo não pode ensejar, por si só, prejuízo à parte, garante a procedência da presente reclamação, para que o agravo em recurso especial anteriormente e devidamente interposto seja remetido ao STJ para regular processamento e julgamento na forma do ordenamento de regência” (e-doc. 1, p. 10).



    6. Sustenta que, “com base no princípio da confiança legítima, a reclamada não esperava a inadmissão do agravo em recurso especial por mera indicação equivocada, UMA ÚNICA VEZ, de um artigo de lei, considerando que toda estrutura, critérios de admissibilidade e fundamentos de mérito dispostos na peça recursal estavam alinhados com o ordenamento jurídico de regência” (e-doc. 1, p. 11).



    7. Requer a procedência da reclamação para:



    “A) A manutenção do benefício da gratuidade da justiça à reclamada, já deferida pelo Tribunal de origem;



    B) A notificação da autoridade reclamada para, querendo, preste esclarecimentos e informações que entender cabíveis; 



    C) A procedência da presente reclamação para que o agravo em recurso especial anteriormente e devidamente interposto seja remetido ao STJ para regular processamento e julgamento na forma do ordenamento de regência, de modo a se preservar a autoridade das decisões desse e. Supremo Tribunal Federal; e 



    D) Subsidiariamente, requer seja caso se entenda pela nulidade da decisão reclamada e pela não determinação de providências imediatas, requer sejam os autos devolvidos ao Tribunal de Justiça de origem para apreciação do agravo em recurso especial na forma do ordenamento jurídico de regência.” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, concedo à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere ao erro na interposição de recurso para os Tribunais Superiores. 



    13. O Juízo reclamado negou seguimento ao agravo interno, com base nos seguintes fundamentos: 




    “Trata-se de agravo interno interposto por Amélia de Oliveira Rezende Ramos, após rejeitados dois embargos de declaração por ela opostos à decisão desta Vice-Presidência que não conheceu de seu agravo por inadequação da via eleita. 



    A agravante alega que houve adequada interposição de agravo em recurso especial, sustentando que “o único equívoco foi a menção ao art. 1.021 do CPC, mas toda a estrutura recursal, fundamentação, endereçamento, causa de pedir e pedidos observam a estrutura do art. 1.042 do CPC, que versa sobre o agravo em recurso especial, como não poderia ser diferente, já que a negativa de admissibilidade se deu com base no art. 1.030, V, do mesmo CPC” (Agravo Interno, documento eletrônico de ordem 1, pág. 8). 



    Afirma que o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça se deu de forma equivocada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar a petição recursal, ignorou a existência do mero equívoco material. 



    Defende a necessidade de o equívoco do Poder Judiciário ser corrigido, até mesmo de ofício. 



    É o relatório



    A decisão impugnada, em cumprimento à decisão do STJ, não conheceu do agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), anteriormente interposto pela agravante, por considerar que aquele recurso é manifestamente incabível, visto que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, cuja competência para julgamento é do STJ, é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmitiu o recurso especial nos termos previstos no art. 1.030, V, do CPC.



    Nesse contexto, em que há norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada, a interposição pela agravante do agravo previsto no art. 1.021 do CPC constitui erro grosseiro, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A propósito:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. /012 Fl. 2/2 AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível.4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp nº 2.078.373/SC, Min.ª Nancy Andrighi, DJe de 10/08/2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte.” (STF – Rcl nº 37.252 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/06/2020.)



    Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo.” (e-doc. 8).



    14. Nada obstante, não se verifica, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a princípios ou à jurisprudência consolidada desta Corte.



    15. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para esse feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator